Tribunal: TJBA
Processo: 8074600-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074600-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES

AGRAVADO: GILEADE PATRIMONIAL LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ROBERTO WILSON TANAJURA GONDIM

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL NO TÍTULO EXECUTIVO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. CORREÇÃO. HONORÁRIOS PELA IMPUGNAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. FIXAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo proporcionalidade da parcela de lucros cessantes de março de 2015 e homologando cálculos apresentados pela exequente, determinando prosseguimento da execução para pagamento de saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) o cálculo dos lucros cessantes deve incidir sobre o valor de R$ 397.712,94 ou R$ 438.443,38; (ii) os honorários advocatícios constantes do título executivo judicial devem incidir sobre o valor da causa ou da condenação; e (iii) se são devidos honorários advocatícios diante do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O valor efetivamente contratado entre as partes foi R$ 438.443,38, correspondente à modalidade de pagamento parcelado com juros embutidos escolhida pelas partes.

4 - Caracteriza erro material a evidente contradição entre fundamentação e dispositivo do acórdão que, em embargos de declaração, estabeleceu na fundamentação a majoração do percentual dos honorários advocatícios para "20% sobre o valor da condenação" mas consignou no dispositivo "20% sobre o valor da causa".

5 - A correção de erro material não está sujeita à preclusão e não viola a coisa julgada, constituindo matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6 - O acolhimento parcial da impugnação, tanto no ajuste da parcela proporcional quanto no reconhecimento do erro material dos honorários, justifica a fixação de honorários advocatícios em favor da executada nos termos do art. 85, §1º do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá parcial provimento para: (i) sanando erro material no título executivo, determinar que o percentual de 20% dos honorários advocatícios incida sobre o valor da condenação; e (ii) condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico em favor do advogado da executada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§1º e 2º, e 494, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1673750/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24/04/2018; STJ, REsp 1.593.461/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, DJe 10/08/2016; STJ, AgInt no AREsp 443.645/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 02/03/2018; STJ, REsp 2.183.380/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento de n.
8074600-98.2024.8.05.0000
, sendo agravante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

e parte agravada
GILEADE PATRIMONIAL LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça